Tribunal: TJES
Processo: 5000135-87.2018.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000135-87.2018.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDO: ELIEZER SALDANHA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Dispensado relatório, nos termos da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS da sentença que a condenou nos seguintes termos:

(a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes desde julho de 201, oriundo de seguro de vida descontado diretamente no contracheque do autor, a título de "SUL AMERICA SEG PREMIO DE SEGURO"; (b) condenar a ré a restituir ao autor a quantia total, em dobro, de R$ 2.087,24 (dois mil e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), referente aos descontos efetuados entre julho de 2017 e outubro de 2018, devidamente corrigida desde os descontos indevidos e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; c) condenar a parte requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente e com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data da desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Em seu recurso inominado, a recorrente alega, em síntese, a responsabilidade da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, ausência de má-fé e ausência de ato ilícito.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo merece provimento, conforme será adiante demonstrado.

No caso em apreço, ouso divergir do entendimento do magistrado sentenciante por entender que não houve ato ilícito ou má-fé por parte da recorrente. Compulsando os autos verifico que a mesma apenas cumpriu o que fora estipulado contratualmente com a Associação. Desse modo, tenho que, se não houve consentimento do autor na contratação, a responsabilidade não é da seguradora mas sim da contratante. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CANCELAMENTO DA APÓLICE 7160. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Trata-se de apelação interposta contra a sentença de improcedência exarada em ação de indenização por perdas e danos. Discute-se nos autos se faz jus a parte autora à reparação em valor equivalente ao capital segurado na apólice de seguro de vida em grupo n. 7160, estipulada pela Associação dos Servidores Públicos Municipais de Porto Alegre, em razão do cancelamento unilateral do contrato. (...) "In casu", ainda que tenham sido expedidos ofícios à estipulante da apólice securitária, solicitando informações acerca do cancelamento e substituição da apólice n. 7160, o fato de a ação ter sido sentenciada antes do recebimento da resposta não gera o aludido cerceamento de defesa, uma vez que as informações solicitadas à estipulante não tem o condão de modificar o resultado de improcedência da lide. CANCELAMENTO DA APÓLICE - De acordo com o entendimento consagrado na ação coletiva n. 001/1.05.0222693-9, ajuizada pela Associação Brasileira Beneficente de Assistência e Proteção ao Consumidor - ABRASCONSEG, cuja sentença de improcedência foi mantida na apelação cível nº 70029246444,
a responsabilidade por eventuais prejuízos dos segurados em face do cancelamento da apólice n. 7160 não pode ser imputada à seguradora, pois realizado o cancelamento à pedido da associação estipulante
. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70054029384, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 28-04-2016)

Ademais, conforme demonstrado pela recorrente, a Associação é a única responsável por lançar as cobranças dos prêmios nos contracheques de seus associados, assim como descadastrar os associados desistentes do seguro de vida coletivo, o que leva a crer que, em caso de vício na contratação, a responsabilidade não é da seguradora.

Outrossim, as cobranças ocorreram dentro dos padrões estipulados, estando o recorrido segurado enquanto havia pagamento, não havendo que se falar em devolução de valores pela recorrente.

No que toca ao dano moral, à luz da Constituição vigente, em uma visão geral, é a agressão a um bem ou atributo da personalidade e, em sentido estrito, é a agressão à dignidade humana, conforme explicita Sergio Cavalieri Filho na obra Programa de responsabilidade civil. Na lição do já referido doutrinador Cavalieri Filho

19.4.1 Dano moral e inadimplemento contratual

Outra conclusão que se tira desse novo enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral. (...)

Assim, para a configuração do dano moral, em regra, é necessário provar a conduta, o dano e o nexo causal.

Na hipótese dos autos tenho que não restou comprovado o ato ilícito apontado pela autora que daria ensejo à reparação,
devendo ser reformada a sentença.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
.

Sem sucumbência.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.